Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA UNILATERAL. ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA MATERNA. EPISÓDIOS DE VIOLÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DA GUARDA AO GENITOR. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível contra sentença que, em ação de guarda, concedeu a guarda unilateral de adolescente ao genitor, sem fixação de regime de convivência com a genitora, em razão da ausência de vínculo, episódios de violência e divergências familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a viabilidade da guarda compartilhada e da regulamentação de visitas, à luz do princípio do melhor interesse do adolescente, diante do histórico de fragilidade no vínculo materno-filial e da manifestação de vontade do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A guarda compartilhada, embora regra geral, pode ser afastada quando um dos genitores não apresenta condições adequadas para o exercício conjunto, prevalecendo o princípio do melhor interesse do menor.
Estudo psicossocial e manifestação do Ministério Público indicam a inexistência de convivência entre mãe e filho desde 2022, além de episódios de violência e conduta desprotetiva por parte da genitora.
A idade do adolescente e sua manifestação de vontade devem ser consideradas para assegurar proteção emocional e evitar imposição de convivência forçada que possa gerar prejuízos psíquicos.
A ausência de ambiente seguro e estável sob a responsabilidade da genitora justifica a manutenção da guarda unilateral ao genitor.
A proteção integral da criança e do adolescente deve orientar a decisão, afastando interesses particulares dos genitores em prol da segurança e do bem-estar do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A guarda unilateral é medida adequada quando comprovada a incapacidade de um dos genitores de assegurar ambiente seguro e saudável ao menor.
A ausência de vínculo afetivo, aliada a episódios de violência e negligência, afasta a imposição de convivência obrigatória entre genitor e filho.
O princípio do melhor interesse do menor prevalece sobre a pretensão de guarda compartilhada quando esta se mostra desaconselhável à proteção integral do adolescente.